Tribunal: TJDFT
Processo: 0701715-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO DO EXECUTADO. ESCOLHA ABUSIVA NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 33 DO STJ.
1. A discussão sobre a competência para o processamento e julgamento da ação possui aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, razão pela qual admite-se a interposição do agravo de instrumento sob a ótica da tese de taxatividade mitigada.
2. A premissa para a decisão que declinou da competência foi considerar que houve abuso na escolha do foro competente. Na hipótese, contudo, a parte agravada/executada declarou residir no Distrito Federal no contrato objeto da execução, razão pela qual não se vislumbra a escolha aleatória, tampouco abusiva, da parte agravante, a incidir o disposto no artigo 63, §3o, do Código de Processo Civil.
3. Trata-se de hipótese que se insere entre aquelas nas quais a competência é relativa, vedando-se a declinação de ofício, em observância ao entendimento consolidado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. É prerrogativa do executado/agravado arguir eventual incompetência do juízo oportunamente.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.